Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014341-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1014341-07.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

CELSO FERNANDES PADOVANI

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Celso Fernandes Padovani,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso,

exerceu o Juízo de Retratação e indeferiu o pedido liminar que objetivava a abstenção do Agravado em inscrever em Certidão de Dívida Ativa o débito decorrente do Auto de Infração n. 115760/08, bem como a adoção de quaisquer medidas restritas de direitos do Agravante.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, porquanto a mera existência formal do Decreto no 1.986/2013 (art. 43) não tem força para alterar a Lei Estadual no 7.692/2002, norma esta hierarquicamente superior e que, regulamentando especificamente o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê em seus arts. 38 e 39 que no caso aqui tratado a intimação no processo administrativo não poderá ser efetuada pelo Diário Oficial do Estado, hipótese reservada para interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Alega que a previsão do Decreto no 1.986/2013 não pode afastar a regulamentação existente em lei estadual, nem mesmo criar forma de intimação não prevista na legislação processual específica.

Pugna, assim, seja dado provimento ao presente Agravo Interno para deferir/restabelecer a liminar recursal que proibia a Estado de Mato Grosso inscrever o nome do agravante em dívida ativa ou restringir qualquer direito seu com base na dívida discutida no processo administrativo alvo da presente discussão.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 26059981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Celso Fernandes Padovani,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso,

exerceu o Juízo de Retratação e indeferiu o pedido liminar que objetivava a abstenção do Agravado em inscrever em Certidão de Dívida Ativa o débito decorrente do Auto de Infração n. 115760/08, bem como a adoção de quaisquer medidas restritas de direitos do Agravante.

Inicialmente, realizo uma breve explanação dos fatos ora discutidos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a anulação do ato administrativo de notificação/intimação da decisão no 10/31/SPA/SEMA/2018, proferida no processo administrativo no 709245/2008 e publicada via Diário Oficial no 27291 de 29-6-2018, por violação aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pugnou pela concessão de liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de
inscrever em Certidão de Dívida Ativa o débito decorrente do Auto de Infração n. 115760/08, bem como em adotar quaisquer medidas restritas de direitos,
até decisão final de mérito; pedido este que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Irresignado, o Agravante interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora deferiu o efeito ativo pretendido, por entender pela existência dos requisitos autorizadores, nos seguintes termos:

(...) No presente caso, verifica-se que o Agravante apresentou defesa administrativa em face de autuação pela prática de infração administrativa ambiental (ocorrência de queimada em uma área rural de 3.553,143 hectares), obtendo êxito no sentido de ter sido realizada a retificação da tipificação da conduta, o que, resultou na redução da multa aplicada, contudo, tal decisão foi tão somente publicada no Diário Oficial. Logo, é de se convir que o Agravado não tomou conhecimento da referida decisão a ponto de lhe conferir a oportunidade de apresentar eventual recurso tempestivo, posto que veiculado apenas no Diário Oficial, o que acarreta violação às garantias constitucionais mencionada.

Portanto, demonstrado está a configuração da probabilidade do direito. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é certo que o Agravante poderá vir a sofrer os efeitos de possíveis atos executórios, o que, por si só já acarretam prejuízos. (...).

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno, alegando que o Agravado possuía advogado constituído, autorizando a publicação da intimação via Diário Oficial, nos termos do artigo 43 do Decreto no 1986/2013, oportunidade em que, esta Relatora reviu a decisão agravada, provendo o recurso, nos seguintes termos (...)
exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC,
revejo a decisão agravada
para indeferir o efeito ativo vindicado, até decisão final deste recurso.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Agravante, alegando que o Decreto não deve ser aplicado, porquanto não tem força para alterar a Lei Estadual no 7.692/2002, norma esta hierarquicamente superior.

Pois bem.

Inobstante as alegações do Recorrente, razão não lhe assiste, porquanto o Decreto retro mencionado é aplicado especificamente
sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT e prevalece sobre a Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo em geral estadual.

Dessa forma, diante da especialidade do Decreto, deve ser observado o teor do seu artigo 43 que dispõe:

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Desse modo, considerando que a notificação do Recorrido obedeceu aos requisitos legais que permite a notificação via Diário Oficial, tenho que a probabilidade para o deferimento da liminar resta afastada e a decisão agravada merece ser mantida.

Assim, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo interno

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020